Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705648-25.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, AMI ARAM PIRES MORAIS, AMON RAUEL PIRES MORAIS, MARCONE CARLOS DE MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCONE CARLOS DE MORAIS, AMON RAUEL PIRES MORAIS, AMI ARAM PIRES MORAIS, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Analisando os autos, verifica-se que a gratuidade não foi requerida pela parte autora na origem e que foram recolhidas as custas iniciais no ID 42713733. Ante o requerimento de concessão de gratuidade judiciária em fase recursal, comprove a parte autora, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora